Tribunal: TCU
Processo: 039.324/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Denise Gabler Rodrigues, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP, contra o Acórdão 12351/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1999, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o subitem 9.3.2 do Acórdão 12351/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. manter inalterados os demais itens do Acórdão 12351/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. determinar ao órgão de origem que adote as medidas necessárias à adequação do pagamento da vantagem incorporação de "quintos/décimos" de Denise Gabler Rodrigues, com base em funções exercidas no período entre 8/4/1998 e 4/9/2001, à modulação de efeitos da decisão proferida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 638.115/CE; 9.5. dar ciência deste acórdão à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP.